Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-87.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800047-87.2023.8.14.0221

APELANTE: FLAVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, MARLENE DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS EFETIVAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
TEMA Nº 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta
por FLAVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA
contra
sentença prolatada pelo Juízo
do Termo Judiciário de Magalhães Barata,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante, que denegou a segurança pleiteada por ausência de comprovação do direito líquido e certo à nomeação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a existência de direito líquido e certo do Apelante à nomeação e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, o candidato Apelante participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, ao qual foi ofertada apenas 01 (uma) vaga de provimento imediato, tendo o Apelante alcançado a classificação como 1º colocado do cadastro de reserva, o que corresponde à 2ª colocação geral.

4. O
Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento do RE 837311,

Tema nº 784 de repercussão geral, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, admitindo-se a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

5. Nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, pois, os servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal, atendem a necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (artigo 37, II e III, da Constituição Federal) e suprem necessidades permanentes do serviço. Trata-se, portanto, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

6. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016; STF - RE 980011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018;
STJ - AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016;
TJPA, 4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29; TJPA, 4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº

0800047-87.2023.8.14.0221
- PJE
) interposta por
FLAVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA

contra
sentença prolatada pelo Juízo
do Termo Judiciário de Magalhães Barata,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante, que denegou a segurança pleiteada por ausência de comprovação do direito líquido e certo à nomeação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Neste contexto, entendo que
o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo à nomeação, não se desincumbindo do ônus de comprovar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Municipal
. Ante o exposto, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, por ausência de comprovação de direito líquido e certo à nomeação, julgando extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Grifo nosso)

Em razões recursais (
Id. 28400880), o
candidato Apelante alega, em síntese, que tem direito à nomeação
e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, em razão de
preterição decorrente de contratações precárias realizadas pela Administração Pública do Município de Magalhães Barata.

Aduz que a sentença não considerou que o Apelante juntou aos autos diversas provas de que existia e ainda existem contratações precárias, recorrentes e por tempo indeterminado, o que demonstra a necessidade de preenchimento definitivo de vagas permanentes, e não transitórias ou temporárias.

Afirma que não discute o direito do Município de realizar contratações precárias, mas sim o fato de existirem tais contratações enquanto a Administração reconheceu a necessidade de contratação permanente, por meio de concurso público, criando, inclusive, cadastro reserva para suprimento de novas vagas que surgirem no decorrer da validade do certame.

Suscita a subversão do sistema constitucional, ao preferir a exceção em detrimento da Regra Constitucional, com o entendimento de que a contratação precária se sobrepõe à contratação proveniente de concurso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
reconhecendo a existência de direito líquido e certo do apelante à nomeação e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, concedendo a segurança.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 28400884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a existência de direito líquido e certo do apelante à nomeação e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, concedendo a segurança.

No caso concreto, o candidato Apelante participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, ao qual foi ofertada apenas 01 (uma) vaga de provimento imediato, tendo o Apelante alcançado a classificação como 1º colocado do cadastro de reserva, o que corresponde à 2ª colocação geral. (Id. 87239029)

Assim, o candidato impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela para o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, em razão de suposta preterição
decorrente de contratações precárias realizadas pela Administração Pública do Município de Magalhães Barata, sendo denegada a segurança pelo Juízo de primeiro grau,
por ausência de comprovação do direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo em questão.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento do RE 837311,

Tema nº 784 de repercussão geral, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, admitindo-se a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 – Grifo nosso)

Também sobre o assunto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.
A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo
, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016 - Grifo nosso)

Nota-se que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, tampouco significa vacância de cargo efetivo para a nomeação e posse, pois, os servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no artigo 37, IX, da Constituição Federal, atendem à necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (artigo 37, II e III, da Constituição Federal) e suprem necessidades permanentes do serviço. Trata-se, portanto, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

No mesmo sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS EFETIVAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Apelação cível interposta por candidato aprovado em 35º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 - PMB/SEMEC para o cargo de Professor Licenciado Pleno - Geografia, com previsão de 10 vagas para nomeação imediata. O recorrente alega ter havido preterição em razão da contratação de professores temporários após a homologação do certame. Requereu sua nomeação imediata ou a elaboração de cronograma de convocação dos classificados. A sentença de 1º grau denegou a segurança por inexistência de direito líquido e certo.
2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, em razão de alegada preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.
3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 161 da Repercussão Geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.
4.
Nos termos do Tema 784/STF, o candidato aprovado fora do número de vagas somente adquire direito subjetivo à nomeação se comprovar: (i) a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração; e (ii) o surgimento de novas vagas, o que não ocorreu no caso concreto.
5.
A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição nem comprova o surgimento de novas vagas, pois tais vínculos atendem a necessidades transitórias, conforme art. 37, IX, da CF/88, e não implicam vacância de cargo efetivo.
6.
A ausência de prova pré-constituída quanto à existência de cargos efetivos vagos e à real necessidade permanente do serviço impede a transformação da expectativa em direito subjetivo à nomeação.
7.
A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA reforça que, na ausência de demonstração inequívoca da preterição e do surgimento de vagas, prevalece a expectativa de direito à nomeação.

8.
Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827173-32.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025
– Grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, in verbis: (...) Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva
. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão atacada, revogar a tutela de urgência concedida pelo juiz de origem. (TJPA, 4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25 – Grifo nosso)

Portanto, em que pese a alegação de preterição pela contratação de servidores temporários, só se mostraria plausível se estivesse comprovada a existência de desistência do candidato aprovado para a vaga ofertada, alcançando a colocação do Apelante, a fim de que ficasse clara a existência de provimento de cargo efetivo vago e que a Administração contratou servidores temporários para o mesmo cargo pretendido, o que não ficou demonstrado.

Desse modo, observa-se a ausência de comprovação do
direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo em questão,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026